Tribunal: TJSP
Processo: 1501951-23.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Fernando Carlos Moroti contra sentença monocrática que o condenou a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Fernando Carlos Moroti contra sentença monocrática que o condenou a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e 21, caput, da Lei das Contravenções Penais. O réu alega insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal grave e vias de fato; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas aplicadas pela sentença de primeiro grau deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas apresentadas, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, comprovam, de forma incontroversa, a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal grave e vias de fato, imputados a Fernando Carlos Moroti.
A versão apresentada pelo acusado se mostra inconsistente e em descompasso com a dinâmica dos fatos comprovada nos autos.
A fixação da pena-base no piso legal está correta e dentro da discricionariedade do juiz sentenciante, não havendo elementos que justifiquem revisão nesta instância recursal.
Na segunda fase da dosimetria, a fração de aumento aplicada em razão da agravante do artigo 61, II, "h", do Código Penal, deve ser readequada para 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial consolidado, resultando na redução da pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal grave e vias de fato se sustenta quando as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes, e a versão apresentada pelo réu não é compatível com a dinâmica dos fatos. 2. A fração de aumento da pena em razão de agravante deve ser fixada em 1/6, na ausência de fundamentação concreta que justifique uma fração maior.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 1o, I, e 61, II, "h"; Decreto-Lei 3.688/1941, artigo 21, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/05/2020; TJSP, Apelação Criminal 1534318-47.2021.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 11/07/2024; TJSP, Apelação Criminal 1500068-34.2020.8.26.0531, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 12/07/2022.